Tribunal: TJES
Processo: 5012469-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Livramento condicional; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012469-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUDIMAR DA COSTA BARREIROS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 217-A;
ARTIGO
121,
§2º
C/C
ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 (2X). PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE N. 26. SUCEDÂNEO RECURSAL E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

2. No caso, resta evidente a utilização do presente
writ

como sucedâneo de agravo em execução.

3. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

4. A Súmula vinculante n. 26 preconiza que “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” Nesse contexto, a autoridade coatora lançou robusta fundamentação para a não concessão do benefício e a necessidade de realização do exame criminológico, apontando a extrema periculosidade real demonstrada pelo paciente. Tal conclusão se estende ao requerimento do livramento condicional, notadamente quanto a análise do preenchimento do requisito subjetivo.

5. Habeas Corpus não conhecido. Preliminar arguida pelo Ministério Público acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

CLEUDIMAR DA COSTA BARREIROS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 0008282-63.2017.8.08.0024, que indeferiu o pedido de progressão de regime do reeducando e determinou a realização de exame criminológico.

O impetrante almeja que seja oficiada a autoridade apontada como coatora para que analise o pedido de progressão e livramento condicional independentemente da realização do exame criminológico.

Liminar indeferida Id. 9604396.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 9694743).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do habeas corpus. No mérito, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

CLEUDIMAR DA COSTA BARREIROS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 0008282-63.2017.8.08.0024, que indeferiu o pedido de progressão de regime do reeducando e determinou a realização de exame criminológico.

O impetrante almeja que seja oficiada a autoridade apontada como coatora para que analise o pedido de progressão e livramento condicional independentemente da realização do exame criminológico.

Liminar indeferida Id. 9604396.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 9694743).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do habeas corpus. No mérito, manifesta pela denegação da ordem.

Pois bem.

Assiste razão a Douta Procuradoria de Justiça, no tocante a preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus.

Em sede perfunctória, ressalvei que “a decisão proferida pelo magistrado de origem, em
15/08/2024
, indeferindo a progressão de regime e determinando a realização de exame criminológico, está sujeita a interposição do agravo de execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada pelo impetrante.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Ainda, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Confira-se: HC ́s n.

5001640-51.2023.8.08.0000, 5001505-05.2024.8.08.0000 e

5001059-36.2023.8.08.0000
.

No caso, resta evidente a utilização do presente
writ

como sucedâneo de agravo em execução.

De toda sorte, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Explico.

A Súmula vinculante n. 26 preconiza que “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim,
de modo fundamentado
, a realização de exame criminológico
.”

A autoridade indicada coatora lançou robusta fundamentação para a não concessão do benefício e a necessidade de realização do exame criminológico, apontando a extrema periculosidade real demonstrada pelo paciente, conforme se extrai do excerto abaixo:

DO EXAME CRIMINOLÓGICO

O apenado possui 03 (três) condenações que totalizam 15 anos e 09 meses de reclusão pelos crimes capitulados nos artigos 217 – A, 121 §2º c/c o art. 14, II do CP, art. 12 da Lei 10.826/03 e 2x art. 28 da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o atestado de conduta se restringe apenas em informar se o apenado cometeu alguma falta disciplinar nos últimos 06 (seis) meses do cumprimento de pena, não sendo tal avaliação suficiente, no caso em tela, para aferir se o apenado realmente tem condições psicossociais de retornar ao ambiente natural sem chances de voltar a delinquir.

Segundo dispõe o artigo 112, § 1º da LEP, “em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”. (grifo nosso)

No presente caso, o Ministério Público se manifestou no arquivo 268.1, e requereu o exame criminológico.

O apenado tem condenações nos artigos 121, §2º c/c o art. 14, II, bem como, art. 217 A, todos do CP.

Em um dos crimes, narra a denúncia, que o apenado
desferiu uma facada no pescoço da vítima com quem tinha
união estável
, a vítima só não foi a óbito, uma vez que o ferimento não foi tão profundo.

Infere-se ainda em outra ação penal, que o apenado, “abusou sexualmente da vítima e com ela praticou atos libidinosos e teve conjunção carnal na mesma ocasião, por diversas vezes.
” “Conforme exarado nos autos, a vítima confirmou que disse ao réu sua idade. Também há relatos de que ela aparentava ter menos idade que sua real idade biológica, pois era muito magrinha e miúda, causando a impressão de ser menina de nove ou dez anos de idade.

Portanto, no caso em comento, impõe-se a verificação de autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, uma vez que o benefício a ser analisado ensejará em dados momentos a liberdade do apenado, como a saída temporária.

Dessa forma, com fito a trazer elementos de convicção a este Juízo, antes de decidir pela concessão da progressão de regime, entendo imprescindível a realização do exame criminológico.

POR TODO O EXPOSTO:

INDEFIRO, por ora, a PROGRESSÃO DE REGIME ao reeducando e, DETERMINO a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, que deverá ser realizado de forma criteriosa e pormenorizada, no prazo máximo de 60 dias.

DETERMINO que a equipe do CTC, seja clara e específica na avaliação, informando a este juízo se o apenado está apto ou não apto a progredir de regime, bem como ser inserido novamente a sociedade, justificando os motivos que o levaram a tal conclusão.

Remeta-se cópia da presente decisão à Direção da Penitenciária Estadual de Vila Velha - PEVV VI, para que providencie a realização do Exame Criminológico no prazo estabelecido, encaminhando imediatamente o laudo a este juízo.

Decorrido o prazo de 60 dias, sem a remessa do laudo, OFICIE-SE cobrando a resposta, no prazo de 72 HORAS. E mesmo assim, não sendo atendida tal solicitação, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos.

Com a juntada da ATA do CTC, abra-se vista ao Ministério Público.

Quanto ao livramento condicional, considerando que o reeducando responde pelo crime sexual artigo 217-A do CP, Indefiro por ora o beneficio, tendo em vista que, a luz do parecer psicológico apenado ainda não apresenta condições de ser reinserido em convívio social mais amplo. Sendo necessário primeiramente, a progressão de regime.

Tal conclusão se estende ao requerimento do livramento condicional, notadamente quanto a análise do preenchimento do requisito subjetivo.

Assim, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO

da impetração.

É como voto.